Tribunal: TJMT
Processo: 0004448-18.2019.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004448-18.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REINALDO COSTA SILVA - CPF: 026.097.431-57 (APELANTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), VALDIR FERREIRA DE LIMA - CPF: 017.097.821-45 (APELADO), VALDIR FERREIRA DE LIMA - CPF: 017.097.821-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (APELADO), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004448-18.2019.8.11.0018

APELANTE: REINALDO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

COMARCA DE JUARA - 3º VARA CRIMINAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3º Vara Criminal da Comarca da Juara
que,
atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante
Reinaldo Costa Silva
à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, inscrito no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal.

Denúncia
: narra que
“no dia
25 de agosto de 2019
, por volta das 10h00, na residência localizada na rua Primavera, s/n°, ao lado do n° 590-W, bairro Porto Seguro, nesta cidade de Juara/MT, o denunciado
REINALDO COSTA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com ‘animus necandi’,
matou Valdir Ferreira Lima, agindo por motivo torpe, meio cruel e de modo que dificultou a defesa do ofendido
”
(id. 70726545 – pág. 1).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O apelante foi preso em
flagrante delito
(id.
70726545 – pág. 5
).

Em
26 de agosto de 2019
, foi decretada a
prisão preventiva
do apelante (id.
70726545 – pág. 106
).

A denúncia foi
recebida
em
09 de setembro de 2019
(id.
70726545 – pág. 130
).

Pronúncia
: prolatada em
25 de novembro de 2019
, pronunciou o apelante nos exatos termos da inicial acusatória (id.
70726546 – pág. 69
).

Recurso em sentido estrito
: julgado pela
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
negou provimento
, mantendo a decisão de pronúncia incólume, em
16 de junho de 2020
(id.
70726546 – pág. 119
).

Tribunal do Júri
: acolheu a tese da acusação, reconhecendo que o delito foi praticado por motivo torpe, meio cruel e de modo que dificultou a defesa da vítima.

Recurso de apelação
: nas presentes razões, a defesa pugna seja o apelante submetido a novo julgamento, porquanto aduz que a decisão do Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
.

Alternativamente, pretende o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 70726547 – pág. 18).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pela improcedência do pleito defensivo (id.
70726547 – pág. 40
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“(...) Pugna para que réu seja submetido novo julgamento perante o tribunal do júri, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras da surpresa e motivo torpe – Pleitos improcedentes –
Depoimento de testemunhas – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos
– Qualificadoras que não se mostram contrárias as provas dos autos –
Motivo torpe – Crime perpetrado em razão de ciúmes e sentimento de posse – Recurso que impossibilitou a defesa da vítima evidenciado – Vítima que foi surpreendida com o ataque –
Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Pelo desprovimento”
(id. 77698474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito,
não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada
de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
[1]
.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredito, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[2]
.

No caso em apreço, no entanto, ao contrário do que manifestado pela defesa, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular, mormente porque não há dúvidas quanto à autoria delitiva do apelante
Reinaldo Costa Silva.

Conforme se evola dos autos, o apelante, com o intuito de reatar o relacionamento com Elen, sua antiga companheira e com quem estava conversando por mensagem eletrônica, dirigiu-se até a sua casa, por volta das 22 horas, e notou um carro desconhecido estacionado na frente do local. Assim, adentrou na casa por uma das janelas, se dirigiu até o quarto e visualizou
Elen
e a vítima
Valdir Ferreira Lima
dormindo juntos.

Utilizando de uma faca que carregava consigo, o apelante desferiu
43 (quarenta e três) facadas na vítima
, conforme relatório informativo (id. 70726545 pág. 31).

Perante o tribunal popular,
a testemunha ocular
Elen Cristina de Souza Porto
narrou que havia se separado do apelante em razão de muitas brigas e agressões verbais. Disse o apelante tinha ciúmes de familiares, amigos e colegas de trabalho. Relatou que o apelante chegou a agredir uma amiga por ciúmes que tinha das duas juntas. Narrou que, na data dos fatos, já estava separada do apelante e que encontrou em uma festa a vítima Valdir. Contou que trocou apenas um beijo com a vítima e que, ao final da confraternização, quando já estava de dia, ela e a vítima foram para sua casa. Asseverou que o portão de sua residência estava trancado e que o apelante pulou o muro, quebrou a janela e entrou na residência. Afirmou que acordou assustada e com o apelante já em cima da vítima, esfaqueando-a. Contou que pedia ao apelante que não fizesse nada, pois ela e a vítima não tinham nada. Narrou, ainda, que não houve qualquer discussão e que a vítima, após receber algumas facadas, correu até a sala e continuou sendo esfaqueada até os fundos da residência. Disse, também, que a vítima não teve chances de esboçar qualquer reação (id.
70726547 – pág. 9
).

A corroborar a versão da acusação, o Policial Militar
Márcio Cézar de Souza
afirmou que, ao chegar ao local dos fatos, a testemunha Elen relatou o ocorrido, dizendo que seu ex-companheiro havia esfaqueado um amigo que estava na casa. Relatou que, em posse das características do apelante, os policiais o localizaram empreendendo em fuga próximo ao rio do sangue. Contou que o apelante estava com as mãos e vestes sujas com sangue e que esse confessou o delito (id.
70726547 – pág. 08
).

Ademais, os Investigadores de Polícia
Milton Lacerda da Silva

Campos
e
Rogério Alves de Souza
, narram, em juízo, que ao fazerem os registros fotográficos da cena do crime, foi possível observar a dinâmica dos fatos no sentido de que o réu teria pulado o muro da residência, quebrado a janela dos fundos e entrado no quarto onde estava a vítima. Relataram que as facadas foram desferidas desde o quarto, seguindo para a sala e área.

Por sua vez, o apelante afirmou que praticou o delito em legitima defesa, pois a vítima teria pulado em sua direção e dado murros em seu desfavor e que, em reação, pegou uma faca na cozinha e passou a desferir os golpes. Afirmou não se recordar quantos golpes desferiu (id.
70726547 – pág. 10
).

Nesse contexto, imperioso concluir que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença fundou-se nos elementos probatórios produzidos pela acusação, especialmente pelo o que declarado pelas testemunhas
Elen Cristina de Souza Porto
,
Milton Lacerda da Silva

Campos
e
Rogério Alves de Souza
, que confirmaram a autoria delitiva do apelante e o
modus operandi
do delito.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova (AgRg no AREsp 523.897/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, considerando que a decisão prolatada está fundada em diversos elementos probatórios, inviável a anulação do julgamento.

Noutro norte, a defesa postula o decote das qualificadoras do motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima.

No tocante ao
motivo torpe
, a defesa afirma que o ciúme do apelante não caracteriza a incidência da qualificadora.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que cabe ao Conselho de Sentença decidir se o agente praticou o ilícito motivado por ciúmes e, assim, se o referido sentimento, no caso concreto, constituiu o motivo torpe que qualifica o crime (STJ, AgRg no AREsp 1134833/SP).

In casu
, as provas testemunhais demonstraram que o apelante agiu não só com ciúmes, mas com sentimento de posse e agressividade, eis que não aceitava o fim de seu relacionamento.

Ao analisar os elementos probatórios, os jurados manifestaram o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe quando responderam afirmativamente ao 6º quesito, no qual foi lhes indagado se
“o acusado agiu por motivo torpe, eis que impelido por ciúmes e sentimento de posse sobre sua ex-companheira, ocasião em que resolveu matar a vítima por não admitir que Elen mantivesse outros relacionamentos”.

Ora, em sentido contrário à conclusão da nobre defesa, observa-se que a análise do estado emocional do apelante não se deu de forma isolada. Como é possível perceber, a situação foi colocada para o Conselho de Sentença dentro do contexto amplo, isso é, se o ciúme e o sentimento de posse do apelante por sua ex-companheira configurou motivo torpe.

Portanto, à luz da interpretação que fez sobre as provas dos autos, o tribunal do júri julgou mais adequado, no caso concreto, reconhecer o homicídio qualificado, optando pela corrente que considera possível considerar o ciúme como motivo torpe.

No que tange à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a defesa sustenta que a vítima teria enfrentado o apelante, tentando o enforcar e que tal situação teria ensejado a prática do delito.

Com efeito, acerca da referida qualificadora, discorre
Guilherme de Souza Nucci
[3]
:

“Ao generalizar, fornecendo, de antemão os exemplos, deixa a lei penal bem claro que o objetivo desta qualificadora é punir mais severamente o agente que, covardemente, mata o ofendido.
Traindo-o, emboscando-o ou ocultando suas verdadeiras intenções, está prejudicando ou impedindo qualquer reação de sua parte, que se torna presa fácil
”.

No caso em tela, as provas produzidas demonstram que a vítima foi surpreendida pelo apelante enquanto dormia, sem que tivesse em sua posse qualquer objeto ou possibilidade justa de defesa contra as agressões que lhe forma perpetradas.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, inexistem elementos probatórios mínimos que indiquem eventual animosidade entre a vítima e o apelante, ou qualquer discussão anterior que teria ensejado a prática do delito.

Logo, as dinâmicas dos fatos descritos, permitem concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido motivada por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

[2]
FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482. p. 714.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021